Tribunal: TJMT
Processo: 1010320-46.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - LIBERDADE - PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE RISCO DE REITERAÇÃO OU ÓBICE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - HORIZONTALIDADE PARA AVALIAR A CONVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA - JULGADOS DO STJ E TJMT -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010320-46.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RHENKYO FERREIRA LOPES - CPF: 013.116.611-58 (RECORRIDO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LEILA CARMELITA ALCANTARA DE ALMEIDA - CPF: 666.924.151-87 (VÍTIMA), ANDRE LUIZ STANGHERLIN - CPF: 002.191.781-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN JACOB DA SILVA - CPF: 026.545.311-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - LIBERDADE - PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE RISCO DE REITERAÇÃO OU ÓBICE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - HORIZONTALIDADE PARA AVALIAR A CONVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA - JULGADOS DO STJ E TJMT - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC n. 557.501/SP).

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(TJMT, RSE nº 3421/2014)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1010320-46.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s):

RHENKYO FERREIRA LOPES

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe nº 1010320-46.2024.8.11.0042), que concedeu liberdade provisória ao recorrido pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [pelo concurso de pessoas concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] - art. 157, § 2º, II e § 2º-A-I, do CP - (ID 223569666).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ sustenta que a prisão preventiva seria necessária
“para a garantia da ordem pública e da instrução criminal”
.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 223569673).

RHENKYO FERREIRA LOPES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 223569679).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 223569680).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Acusado preso em flagrante pelo cometimento do delito de roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal) – Concedida liberdade provisória, aplicando-se o juiz singular, medidas cautelares diversas da prisão. Irresignação ministerial: Decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal – Pertinência – Requisitos da prisão preventiva evidenciado (art. 312 do CPP) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, dada à gravidade concreta do delito e periculosidade do agente que supostamente é integrante de organização criminosa. Pelo provimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 225754194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.6.2024, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao requerido nestes termos:

“[...] Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Com relação à necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão (ID: 158691605), aliados ao termo de auto de apreensão (ID:158691604), declaração da vítima (ID: 158691607), razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

Consta nos autos na narrativa do Boletim de Ocorrência, que dois indivíduos armados teriam subtraído um veículo Hyundai Creta da vítima, mediante grave ameaça. O roubo foi noticiado na rede de rádio, com a informação de que os suspeitos teriam seguido sentido Rodovia Palmiro Paes de Barros. A guarnição da polícia militar, prontamente, se deparou com o veículo e iniciou um acompanhamento, emitindo ordens de parada que foram desobedecidas. O veículo trafegava em alta velocidade e realizava manobras arriscadas até ser abordado. O custodiado desembarcou do veículo e voluntariamente se deitou ao solo, enquanto o segundo perpetrador fugiu com uma motocicleta Honda Fan, não sendo identificado ou localizado. O veículo foi recuperado e restituído à vítima.

O custodiado Rhenkyo Ferreira Lopes confessou a prática do delito, é primário e tem menos de 21 anos.

Diante dos fatos apresentados, cumpre analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares.

Considerando que o custodiado é primário, confessou a prática delitiva e possui menos de 21 anos, entendo que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Dessa forma, com fundamento no artigo 319, inciso V, do Código de Processo Penal, concedo a liberdade provisória ao custodiado RHENKYO FERREIRA LOPES, mediante a imposição da seguinte medida cautelar:

Recolhimento Noturno: O custodiado deverá recolher-se em sua residência no período noturno, das 20h às 06h, até o final da instrução processual.

Ademais, determino que o custodiado informe ao juízo o endereço atualizado de sua residência, onde cumprirá a medida de recolhimento noturno, bem como qualquer alteração de endereço que venha a ocorrer. Esta comunicação deve ser feita imediatamente após a soltura e sempre que houver mudança, sob pena de revogação da liberdade provisória. O cumprimento desta determinação é essencial para garantir o monitoramento do cumprimento da medida cautelar imposta.

Por fim, ressalto que a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares visa não apenas a assegurar o regular andamento do processo, mas também proporcionar ao custodiado a oportunidade de manter suas atividades lícitas e sociais, enquanto aguarda o julgamento. A medida de recolhimento noturno, em especial, busca reduzir o risco de reiteração delitiva e garantir a presença do custodiado aos atos processuais, equilibrando a necessidade de proteção da ordem pública com os princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência [...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 223569666)

Pois bem.

O Juízo singular indeferiu o pedido de prisão preventiva sob justificativa de que a medida cautelar imposta seria suficiente para garantir a ordem pública e a liberdade do recorrido não constitui óbice à instrução da ação penal.

Note-se que até a presente data [20.8.2024] o recorrido sequer foi denunciado pelo órgão ministerial de primeiro grau, considerado que o fato teria ocorrido em 12.6.2024.

Além disso, em consulta ao PJe (Processo Judicial Eletrônico), não se verifica registro de envolvimento do recorrido em práticas delitivas posteriores a sua liberdade provisória (https://pje.tjmt.jus.br/), de modo que não há elementos concretos aptos a demonstrar que sua liberdade irá interferir na instrução criminal.

Com efeito, a decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

Por sua vez, RHENKYO FERREIRA LOPES é primário, possui 21 (vinte e um) anos de idade e endereço fixo [Avenida A, nº 18, Quadra 02, bairro Altos do Parque 2, Cuiabá/MT].

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC n. 557.501/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.6.2020).

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos

e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE nº 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.6.2015)

Enfim, a medida cautelar imposta de recolhimento noturno revela-se adequada.

Logo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024